Tribunal: STF
Processo: RE 352862
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. QUESTÕES LIGADAS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL QUE DEVE SER APRESENTADA A TEMPO E MODO PRÓPRIOS AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA DELA CONHECER.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Na forma como apresentadas, as objeções relativas ao alcance do direito à restituição do indébito tributário e ao cálculo dos valores recolhidos em excesso são infraconstitucionais e devem ser apresentadas ao órgão jurisdicional dotado de competência originária para delas conhecer.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.